Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO NO SUBPROGRAMA 2023/2025 DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS), DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que ele era o único responsável pelo controle do pagamento da taxa de inscrição, assim como pela organização e realização da prova na data prevista, incluindo o gerenciamento dos inscritos no local de aplicação, o que demonstra a sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso em questão, conforme os arts. 2o e 3o, § 2o, pois caracteriza-se uma relação de consumo entre a candidata e a banca organizadora. A autora, ao se inscrever no concurso, se submete às condições e aos serviços oferecidos pelo réu, caracterizando uma relação de consumo que impõe a aplicação das disposições do CDC.
3. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Isto significa que o apelante é responsável pelos danos causados à consumidora (autora) em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, sendo dever do réu reparar os prejuízos resultantes da falha na prestação do serviço.
4. In casu, conforme reconhecido pelo próprio réu, houve 2 (duas) alterações nas datas de pagamento da taxa de inscrição do Programa de Avaliação Seriada (PAS), primeiro pelo Edital no 3, de 09/10/2023, que prorrogou o prazo até 13/10/2023, e depois pelo Edital no 4, de 18/10/2023, que estabeleceu um novo prazo até 1o/11/2023. No entanto, os boletos gerados ainda indicavam o prazo final de 11/10/2023, o que configura uma falha evidente por parte da banca organizadora, uma vez que não houve uma atualização imediata do sistema de pagamento para refletir as prorrogações de prazo.
5. A parte que não logrou êxito na demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários ao advogado da parte vencedora, em atenção ao Princípio da sucumbência, nos termos da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.